Tribunal: TJMT
Processo: 1022305-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022305-07.2025.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), HELTON DE PAULA CASTILHO - CPF: 355.786.368-96 (EMBARGANTE), HELBIA PAULA CASTILHO - CPF: 308.750.708-33 (EMBARGANTE), HELIN PAULA CASTILHO DE ATAYDE - CPF: 341.116.148-50 (EMBARGANTE), FERNANDO MARQUES DE ATAYDE - CPF: 312.798.028-04 (EMBARGANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (EMBARGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FARIAS MARTINS - CPF: 918.205.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CANDIDO DA SILVA - CPF: 809.671.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 561 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo liminar possessória concedida com fundamento no art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há contradição ou omissão a ser sanada no aresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se admitindo seu uso como meio de rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer, com base em diversos documentos apresentados pelo agravado, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória, ressaltando que, diante da alta litigiosidade, a reversão da medida demandaria instrução probatória ampla, incompatível com a fase atual do processo.

A alegação de ilegitimidade documental, manipulação de CAR ou fraude em matrículas também exige dilação probatória, o que reforça a necessidade de exame mais profundo da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de omissão ou contradição na fundamentação do acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Eminentes pares:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que os requisitos do art. 561 do CPC foram preenchidos em cognição sumária, o que autorizaria a liminar possessória em favor do embargado/agravado.

Os embargantes alegam que o aresto incorreu em contradição e omissão.

Afirmam que as provas dos autos não foram valoradas corretamente e que os elementos anexados pelo agravado são unilaterais e controvertidos.

Argumentam contradição quanto a existência de decisões anteriores proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, principalmente o AI n. 1002872-17.2025.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. Dirceu dos Santos, que reconheceu a legitimidade de sua posse sobre o imóvel.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

Os embargantes alegam contradição e omissão da Câmara julgadora, sustentando que as provas dos autos não foram corretamente valoradas e que haveria decisões anteriores deste Tribunal que legitimava sua posse.

Mencionam que as matrículas do imóvel anexadas pelo embargado/agravado são fraudulentas e que a cadeia dominial apresentada é ilegítima, vez que constatou a inexistência do documento nas dependências do cartório de origem.

Argumentam que o Cadastro Ambiental Rural foi manipulado para forjar a aparência de legitimidade possessória e dominial sobre a área.

E mais, que os demais documentos anexados pelo agravado/embargado não demonstram o necessário para a liminar.

Contudo, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que os requisitos do art. 561 do CPC foram preenchidos pelo embargado/agravado, o que justificaria o deferimento da liminar possessória.

O aresto estabeleceu que, diante da alta litigiosidade da causa, antes da reversão da medida liminar deferida na origem, seria prudente aguardar a ampla instrução probatória.

Isto é, os dos documentos e teses trazidas pelos agravantes dependeriam de maior instrução probatória, o que não é possível na fase de cognição sumária na qual os autos se encontram.

Nesse sentido:

"
O agravado anexou nos autos principais matrículas do imóvel, CAR, acórdão de agravo de instrumento em interdito proibitório n. 1558/2013, Termo de Declaração n. 2022.8.128109, boletins de ocorrência, auto de investigação preliminar n. 174.11.2022.13842, contato particular de prestação de serviços UNIFORT, vídeos e mapas da área.

Além disso, existem diversas ações em trâmite que demonstram alta litigiosidade, com risco de alteração na titularidade da posse, sendo prudente, nessa situação, aguardar maiores esclarecimentos sobre os fatos, antes de qualquer modificação na medida.

[...]

Não obstante a juntada de documentos pelos agravantes, verifica-se que, nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar suas alegações, capazes de justificar a modificação da medida anteriormente fixada."

Logo, é evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)."

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2
ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara,

Após a análise dos autos e do voto do eminente Relator, verifico que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relativas à cognição sumária do agravo de instrumento, com fundamentação clara sobre a manutenção da liminar possessória, com base nos requisitos do art. 561 do CPC. Também considerou a controvérsia fática e a necessidade de instrução probatória, o que afasta a possibilidade de rediscussão do mérito nesta via.

As alegações dos embargantes revelam apenas inconformismo com o resultado, sem apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Acompanho integralmente o voto do Relator para rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto do d. relator para rejeitar os embargos de declaração.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026